Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-97.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008795-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), SIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 074.692.837-81 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008795-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – 3,3 kg de cocaína.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do cuidado materno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008795-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Sirlene Silveira dos Santos
, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A impetrante sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, a paciente deve ser posta em liberdade, sobretudo porque está segregada desde 1º-2-2020 por crime cometido sem violência e grave ameaça.

Alega ainda que, por possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008795-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, bem como por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, decreta-se a prisão preventiva de SIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, posto que, diante das informações extraídas do boletim de ocorrência nº 231772120020117:3000, da PRF (fls. 10/11), por volta das 17h30min do último dia 1º de fevereiro, os policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização de rotina no KM 211 da BR-364, abordaram um ônibus com rota Porto Velho/RO à Mantena/MG, quando, em entrevista com a indiciada Sirlene, notaram falas desconexas e grande nervosismo, o que levou os policiais a revistarem a sua bagagem,
localizando em torno de 3,313 kg (três quilos trezentos e treze gramas) de substância análoga à cocaína
, conforme consta em laudo preliminar (fls. 09).
A custodiada Sirlene informou aos policiais que o produto era de sua propriedade, que adquiriu de um homem de alcunha “Primo” e seu contato foi intermediado por uma colega chamada “Loyana”.

A custodiada informou aos policiais rodoviários federais que receberia o valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte da substância, ao qual entregaria no município de Vila Velha/ES. Em consulta ao sistema informatizado Apolo, a custodiada não possui antecedentes criminais. Ademais, em consulta pública ao Sistema SEEU, constatou-se o executivo de pena GR/SEEU nº 0031059-72.2018.8.08.0035, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
[condenação por furto qualificado, à pena de 4 anos de reclusão]
”.

No dia
13-4-2020
, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:

“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Dessume-se dos autos que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, os policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização de rotina no KM 211 da BR-364, abordaram um ônibus com rota Porto Velho/RO à Mantena/MG.

Em conversa com os passageiros do referido veículo, os agentes observaram que a acusada Sirlene expressava nervosismo,
o que os levou a revistarem sua bagagem, oportunidade em que localizou-se em torno de 3,313 kg (três quilos trezentos e treze gramas) de substância análoga à cocaína
, conforme consta em laudo preliminar.

Por sua vez, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia,
a acusada informou aos que o produto era de sua propriedade, alegando ter adquirido de homem de alcunha “Primo” e seu contato foi intermediado por uma colega chamada “Loyana”, informando que receberia o valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte da substância, ao qual entregaria no município de Vila Velha/ES
.

Em consulta de seus antecedentes criminais,
verifica-se que a denunciada registra executivo de pena em trâmite pelo SEEU sob o n.º 0031059-72.2018.8.08.0035 na comarca de Vitória/ES
.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a denunciada, que vem consubstanciada pela expressiva quantidade de droga, aliada a possível deslocamento entre extremos da Federação para o fim de disseminar drogas e, além disso, não se pode passa in albis que se trata de pessoa reincidente na prática delituosa.

Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.

III – Do pedido de liberdade face a Recomendação 62 do CNJ.

O pedido, por ora, não comporta acolhida.

De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis.

Segundo extrai-se da postulação defensiva, requer-se a defesa a concessão de liberdade em razão de uma possível infecção em massa no interior do ergástulo público, bem como que as penitenciárias desta comarca não estão adaptadas para atenderem as normas de contenção do vírus encimado, sobretudo diante da aglomeração de custodiados.

Registre-se que o pedido não foi instruído com documentação pertinente as alegações feitas, tampouco há menção de que a acusada integre grupo de risco da mencionada pandemia.

Pois bem.

Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após o COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347 – que muito embora refira-se ao Juízo da execução penal, tem muita similaridade com a Recomendação expedida pelo CNJ, inclusive caminhavam no mesmo sentido.

Do art. 4º da Recomendação n. 62/CNJ se extrai:

Art. 4ºRecomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)

O conclamo do Min. Marco Aurélio ao examinar a liminar na ADPF 347 foi exarado nos seguintes termos:

“De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; (...).”

Inequívoca a similaridade das recomendações.

Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a conclamação não se sustentava, eis que a menor judicialização possível seria melhor para o sistema do que a intervenção e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.

Nesse contexto, embora não se esteja diante de execução penal, como já reafirmado em linhas volvidas, calha ao contexto do pedido defensivo, colacionar na presente decisão citações de alguns Ministros quando proferiram voto no julgamento em plenário da citada ADPF.

Segundo o Min. Alexandre de Moraes, “O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF”.

O Ministro Luis Roberto Barroso acrescentou que “A verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário.”

Do mesmo modo, pontuou o a Ministra Carmen Lucia: “Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção.”

Em tal contexto, nos termos do art. 102, §1º da CRFB/88 e art. 10, §3º da Lei 9.882/99, iniludivelmente referido pronunciamento possui eficácia contra todos e efeitos vinculante -, notadamente como corre no caso em apreço dado inexistência de qualquer apontamento do quadro de saúde, bem como acerca de suposições de superlotação e deficiência nas medidas de contenção do vírus.

De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, s.m.j., não existe tal apontamento em qualquer das unidades prisionais brasileiras.

[...] Registre-se, ao final, que a Portaria Conjunta n.º 281 da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 2º preconiza que: “Sendo absolutamente necessário e possível a realização de audiências, sessões dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, estas poderão ocorrer na modalidade de videoconferência e/ou sessão virtual”, cuja ferramenta o Juízo utilizará caso seja necessário, não subsistindo a alegação da defesa de que não há data para realização de audiência de instrução e julgamento.

Aliás, importa mencionar que sequer foi recebida a denúncia para que fosse possível incluir o feito em pauta.

Em arremate, levando-se em consideração o disposto acima, verifica-se não é o caso de concessão de prisão domiciliar, eis que além de reincidente, vê-se que desde sua prisão nestes autos em 1º de fevereiro do corrente ano, as crianças encontra-se sob os cuidados de pessoa responsável, além de não restar demonstrada a imprescindibilidade desta para os cuidados dispensados a sua prole.

Aliás, importa mencionar que o simples fato da atuada possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos, o que não foi demonstrado no caso posto em análise”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, diante do transporte de considerável quantidade de droga entre Estados da Federação –
3,3 kg de cocaína
.

A gravidade concreta do crime de tráfico, calcada em elementos sólidos extraídos dos autos, alinhada à expressiva quantidade de entorpecente apreendido, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
Na hipótese, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de entorpecente apreendido "1,1 kg (um quilo e cem gramas) de cocaína", circunstância apta a ensejar a manutenção da segregação cautelar do paciente.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido
(HC 473.159/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RESGUARDO A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória é medida odiosa, reservada para os casos de absoluta imprescindibilidade, demonstrados os pressupostos e requisitos de cautelaridade.

2. Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente,
eis que a segregação cautelar do acusado foi mantida com base na enorme quantidade de droga apreendida, mais de vinte quilos de cocaína, além de transporte interestadual, o que denota a periculosidade do agente
.

3. Habeas corpus denegado
(HC 356.141/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, “
a denunciada registra executivo de pena em trâmite pelo SEEU sob o n.º 0031059-72.2018.8.08.0035 na comarca de Vitória/ES”
[condenação por furto qualificado, à pena de 4 anos de reclusão], o que também recomenda a manutenção da custódia cautelar para evitar a recalcitrância delituosa.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à paciente.

N
ada indica que a idade dela a coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação da paciente, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a nova orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No supracitado julgamento, o Min. Ricardo Lewandowski [sopesando
“que nosso sistema prisional encontra-se em um estado de coisas inconstitucional”
(ADPF n. 347 MC/DF), a
“existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”
e a
“falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”
, assim como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos e
“às recomendações que foram feitas ao País”
] concedeu a ordem de
habeas corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP]
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
,
“relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).

Pontuou, ainda, que
“quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão”
(STF, HC n. 143641/SP).

Consignou, também, que,
“
para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social”
, e
“
caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará
”
(STF, HC n. 143641/SP).

Partindo dessas premissas, entendo que a orientação supracitada do STF não se aplica à paciente.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui duas filhas menores de 12 (doze) anos, sendo Maria Eduarda Silveira Nascimento, de 10 (dez) anos, e Sofia Silveira do Nascimento, de 7 (sete) anos de idade.

Todavia, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado da menor, sobretudo porque, ao que tudo indica, a sua filha mais velha [23 anos] tem prestado às crianças os cuidados necessários – de maneira adequada, diga-se de passagem –, durante o período em que permanece encarcerada [desde 1º-2-2020], inexistindo notícias quanto a dificuldades ou problemas no amparo material e emocional das menores.

Desse modo, as circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do novo entendimento do STF, porquanto se enquadram
“nas situações excepcionalíssimas”
que não autorizam a conversão da custódia preventiva em domiciliar, mormente porque as crianças estão sob os cuidados de sua irmã mais velha.

Colho da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE MENOR DE 06 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso III, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência".

III - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

IV - Neste contexto,
considerando que a recorrente está sendo acusada de crimes graves, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "em que pese a situação atual de desamparo do referido menor em razão da prisão de seus pais - ambos supostamente envolvidos em associação para o tráfico de drogas, supostos participantes de associação para a prática de outros crimes graves - entendo que, diante da notícia de que o menor está sob os cuidados da avó materna, não vislumbro que o caso se amolda à hipótese", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Recurso ordinário não provido
(RHC 89.605/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Sirlene Silveira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020